Tribunal: TJMT
Processo: 1015737-63.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015737-63.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (RECORRENTE), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN - CPF: 940.791.450-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015737-63.2025.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
JULIANO CESAR CLEMENTE.

Recorridos:
BANCO BRADESCO S.A. E MASTERCARD BRASIL LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO REMANESCENTE. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.549/2017. INFORMAÇÃO PRÉVIA NAS FATURAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade do parcelamento automático de fatura de cartão de crédito (“
Parcelado Fácil
”) e de indenização por danos materiais e morais, após imposição de parcelamento decorrente de pagamento parcial da fatura. Reconhecida a ilegitimidade passiva da administradora de bandeira e mantida a responsabilidade exclusiva do banco emissor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento automático do saldo devedor, após pagamento parcial da fatura, constitui prática ilegal ou abusiva; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira apta a gerar danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução BACEN nº 4.549/2017 autoriza o financiamento do saldo devedor mediante parcelamento em condições mais vantajosas que o crédito rotativo, podendo constar previamente do contrato.

A instituição financeira informa mensalmente nas faturas a existência e as regras do parcelamento automático, permitindo ao cliente evitar a sua incidência mediante pagamento integral da fatura.

A ausência de impugnação específica dos documentos comprobatórios reforça a ciência do consumidor sobre as condições contratuais aplicáveis ao pagamento parcial da fatura.

A reiterada opção do consumidor pelo pagamento inferior ao total demonstra concordância com o parcelamento automático, inexistindo ato ilícito ou abuso na conduta da instituição financeira.

A responsabilidade objetiva prevista no CDC não dispensa o consumidor de comprovar o fato constitutivo do direito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inexistência de conduta irregular afasta a configuração de dano material ou moral, por inexistir violação a direito do consumidor.

O precedente citado (N.U 1021669-38.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 10/11/2025) corrobora a regularidade do parcelamento automático nos moldes da Resolução BACEN nº 4.549/2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O parcelamento automático do saldo devedor de fatura de cartão de crédito, informado previamente ao consumidor e previsto na Resolução BACEN nº 4.549/2017, configura prática regular e não abusiva.

A opção reiterada do consumidor pelo pagamento parcial da fatura caracteriza anuência ao parcelamento automático.

A ausência de demonstração de ilicitude ou falha na prestação do serviço afasta a configuração de danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução BACEN nº 4.549/2017, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1021669-38.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 10/11/2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 325240893, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
im
procedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da decisão sobrevieram embargos de declaração, acolhidos para acrescentar ao dispositivo da sentença que:
“Julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quanto à parte Mastercard, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam.”
(ID 325240903).

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Legitimidade passiva da ré
MasterCard
;

2)

Sentença
citra petita
;

3)

Ausência de provas;

4)

Falha na prestação do serviço – dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, com a condenação dos recorridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início,
afasto
a alegação de legitimidade passiva da ré
MasterCard
. A empresa não é emissora ou administradora de cartões, tampouco possui ingerência sobre as transações realizadas com cartões, atuando apenas como administradora da bandeira, sem acesso a dados cadastrais dos portadores e sem autoridade para realizar cobranças, parcelamentos, cancelamentos ou estornos.

O gerenciamento dos cartões é de responsabilidade exclusiva do banco emissor — no caso, o Banco Bradesco — com quem o titular mantém vínculo contratual direto. Assim,
não há falha na prestação de serviços imputável à MasterCard.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Segundo narrado na petição inicial, o reclamante verificou, em dezembro de 2024, a imposição unilateral de um parcelamento denominado
“Parcelado Fácil”,
realizado sem sua anuência expressa, tendo buscado solução administrativa sem êxito.

Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se ser incontroverso o pagamento parcial das faturas do cartão de crédito pelo reclamante. Resta, portanto, verificar se a imposição do parcelamento automático configura ilegalidade apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

A respeito do financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, dispõe a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central:

Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos,
quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único.

O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o
saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado,
desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

§ 1º A
previsão da linha de crédito de que trata o caput pode constar no próprio contrato de cartão de crédito
e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos.

§ 2º É vedado o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos na modalidade de crédito rotativo de valores já parcelados na forma descrita no caput.

O banco demandado, em contestação (ID 325240884), sustenta que, em cumprimento à referida resolução, oferece a linha de crédito denominada
“Parcelado Fácil”,
cuja existência é informada mensalmente nas faturas. Esclarece que,
caso o cliente efetue pagamento inferior ao valor total da fatura, o parcelamento ocorrerá automaticamente.

Ao aderir ao serviço de cartão de crédito, o reclamante concordou com os termos da contratação. Assim, não procede a alegação de ausência de anuência expressa, uma vez que o consumidor era regularmente informado, em todas as faturas, sobre as regras aplicáveis ao pagamento parcial. Destaca-se o seguinte trecho:

“Atenção - Parcelado Fácil (automático):
Se não houve pagamento ou optou pelo rotativo no mês anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo desta fatura será considerado como o aceite para o parcelamento automático dessa fatura.
Antes do vencimento, escolha o plano proposto aqui ou no App Bradesco Cartões, com taxa de juros mais vantajosa que a do crédito rotativo, conforme tabela de Taxas Mensais. O valor de cada parcela integrará o mínimo indicado na fatura até o pagamento total do parcelamento e comprometerá o limite do cartão.
Caso não concorde com o Parcelado Fácil, pague o valor total
”
(grifei).

Ressalta-se que a documentação não foi impugnada especificamente pelo reclamante, o que reforça a ciência dos termos contratuais e a regularidade da cobrança.

Diante disso, evidencia-se que o reclamante tinha conhecimento do funcionamento do parcelamento automático e manifestou sua concordância ao optar reiteradamente pelo pagamento parcial da fatura. Não há, portanto, elementos que permitam reconhecer abuso ou ilegalidade na atuação da instituição financeira.

Como é cediço, o contrato faz lei entre as partes, nos termos do princípio do “
pacta sunt servanda”
, devendo ser respeitado sempre que observados os limites legais e a boa-fé objetiva.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO NA QUITAÇÃO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE SALDO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.549/2017.
CANCELAMENTO DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATO CONSTITUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(N.U 1021669-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025)

(grifei).

Por consequência, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do recorrido, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, uma vez que aquele constitui condição essencial para a configuração deste.

Desse modo, apesar das alegações do reclamante, não há, nos autos, elementos probatórios que conduzam a conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025